Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-31.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-31.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: ROSINETE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferir a tempestividade ou não da oposição de embargos de declaração pelo município em face da sentença de mérito.

2. Na espécie, os autos tramitam eletronicamente via sistema PJE, e, dessa forma, deve prevalecer a intimação eletrônica, via portal, que ocorrerá no dia em que o intimando consultar eletronicamente o teor da intimação (art. 5.º, § 1.º, da Lei n.º 11.419/2006), ou, em não havendo consulta eletrônica, presumir-se-á efetivada a intimação 10 (dez) dias corridos da data do envio da intimação (art. 5º, § 3º, da Lei n.º 11.419/2006).

3.
Tratando-se a parte Ré, ora Apelante, de Município, a intimação da sentença só poderia se dar de forma pessoal, de maneira que, não poderia ter o Magistrado
a quo
declarado a intempestividade contando o prazo a partir da publicação no DJE.

Ressalto que a intimação via sistema, nos termos do art. 5.º, § 6.º, da

Lei n.º 11.419/2006, é considerada intimação pessoal para todos os fins.

4.
A sentença de mérito, ID 30903168, prolatada no dia 29/11/2021, foi disponibilizada no portal no mesmo dia, tendo sido registrada a ciência automática do município em 09/12/21, conforme certidão de ID 34883676.

Assim, o prazo recursal de 5 (cinco) dias, no caso 10 dias por conta da contagem em dobro, iniciou no dia seguinte, em 10/12/2021,
sexta-feira
, tendo sido suspenso durante recesso forense e recesso dos advogados, pelo que, o término do prazo foi postergado para 26/01/22, quarta-feira.

Dessa forma, tendo sido os embargos de declaração opostos em 18/01/22, são, portanto, tempestivos.

Sentença cassada. Apelo Provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8000300-31.2021.8.05.0208,
em que figura como Apelante o
Município de Remanso
e como Apelada Rosinete Santos Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça